Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700842-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, TERRACAP APELADO: TERRACAP, GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 29627337, o autor/apelante informa os dados do causídico para inscrição na sustentação oral. O pedido foi protocolado dia 04/10/2021, às 17:26:00, não respeitando o prazo de antecedência de 48h da abertura da sessão, designada para o dia 06/10/2021, com início às 13h30. Conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Assim, indefiro o pedido formulado pelo apelante/autor. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator